Tribunal: TJDFT
Processo: 0705778-83.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705778-83.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ML CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME RECORRIDOS: MV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, LUCAS ANTONIO MARQUES JUNIOR, ANCORA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LICITAÇÃO PÚBLICA. APELAÇÃO 1. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. TRANSFERÊNCIA DO BEM SEM ANUÊNCIA DA VENDEDORA (TERRACAP). PRESTAÇÕES EM ATRASO. CONDENAÇÃO DA ATUAL PROPRIETÁRIA. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. LICITAÇÃO. RESILIÇÃO. COMPRADOR. DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI 8.666/93. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. APELAÇÃO 2. PRELIMINAR. HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO PRESENTE NA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AFASTAMENTO DA SOLIDARIEDADE PELA SENTENÇA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE EM DESFAVOR DE LITISCONSORTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. MATÉRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM BASE NO § 3o DO ART. 85 DO CPC. APLICAÇÃO ENTES ABRANGIDOS PELO CONCEITO DE FAZENDA PÚBLICA. TERRACAP. EMPRESA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL DO § 2o DO ART. 85 DO CPC. APELAÇÃO 1 CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO 2 CONHECIDA E PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, SENTENÇA REFORMADA. MODIFICAÇÃO, EX OFFICIO, DA BASE LEGAL DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA PRIMEIRA APELANTE. 1. 1a Apelação. 1.1. A Terracap lançou Edital de Licitação para venda de imóveis, tendo a empresa adquirente originária participado da licitação e firmado o contrato de compra e venda com a referida empresa pública para, sem anuência desta, transferir o imóvel a terceira empresa, de quem a Apelante, atual proprietária, o adquiriu, tornando-se inadimplente quanto ao pagamento das prestações. 1.2. A Administração tem a faculdade de tomar medidas judiciais para realizar a cobrança das parcelas inadimplidas ou rescindir o contrato firmado, opções que lhe são concedidas nos termos da própria cláusula resolutória expressa prevista na escritura pública de compra e venda invocada pela Apelante. 1.3. Tratando-se de contrato de compra e venda advindo de licitação, necessária a aplicação da Lei 8.666/93 como norma principal e o Código Civil como norma suplementar, somente incidente quando aquela lei especial não tenha cuidado especificamente da matéria. Inteligência do art. 54 da Lei de Licitações. 1.4. Assim, os contratos administrativos, bem como o instrumento público, só podem ser rescindidos nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93 e não por mera liberalidade do particular. 1.5. A Lei de Licitações também não autoriza a rescisão unilateral do contrato com base na perda do interesse por parte do adquirente, lastreado em questões pessoais, como a alegação de dificuldades financeiras para o pagamento. 1.6. A possibilidade de rescisão, ainda que prevista em lei ou no instrumento convocatório, ficará adstrita ao interesse e conveniência da Administração Pública, caso inexista culpa desta, nos termos do artigo 79 da Lei 8.666/93. 1.7. Desta forma, impossível a resilição contratual, tal qual pretendeu a Apelante em seu pleito reconvencional, pois inexistente qualquer fundamentação legal ou contratual para tanto. 2. 2a Apelação. 2.1. O tema da sucumbência foi devidamente abordado e fundamentado pelo Juízo a quo, sendo descabido alegar-se nulidade da sentença ao argumento de que teria sido omissa nesse aspecto. Preliminar rejeitada. 2.2. Os Apelantes pretendem que a Apelada Terracap seja condenada a lhes pagar honorários advocatícios sucumbenciais, considerando que, ao imputar a responsabilidade pelo pagamento das prestações em aberto apenas ao 4o (quarto) réu, a sentença acabou por julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial em desfavor dos Apelantes. 2.3. Embora no dispositivo da sentença recorrida tenha constado que o pedido foi julgado procedente, tratou-se, na verdade, de procedência parcial do pedido, porquanto a pretensão da parte autora não foi acolhida quanto ao reconhecimento da solidariedade de todos os réus pelo pagamento das prestações em atraso, tendo sido imputada a responsabilidade apenas ao 4o Réu, além de constar expressamente dos fundamentos a improcedência dos pedidos em relação aos Apelantes. 2.4. Como deixou claro a sentença, foi opção da autora buscar a cobrança do débito, quando lhe era facultado perseguir a rescisão do contrato em face dos adquirentes originários (os Apelantes), caso em que, agora dizemos nós, também deveria incluir os adquirentes sucessivos, dado que os efeitos rescisórios também se projetariam sobre estes, o que, aí sim, resultaria na procedência do pedido em face de todos os ocupantes do polo passivo. 2.5. Como não está em questão a discussão em torno da responsabilização solidária de todos os Réus, porque não impugnada a sentença nesse quesito, e tendo havido o reconhecimento na sentença de que, em que pese a legitimidade passiva dos Apelantes (e também do 3o Réu), os pedidos são improcedentes em face deles, não há como se afastar a condenação da Apelada ao pagamento da verba honorária em favor dos Apelantes, vez que se trata de ônus legalmente imposto ao vencido, na forma do art. 85, caput, do CPC. 2.5.1. Na espécie, não há razão para aplicação do princípio da causalidade, critério complementar e subsidiário, sendo o ônus sucumbencial simples decorrência de haver sido vencida a parte autora/Apelada no pleito que formulou em face dos Apelantes, conforme previsto no art. 85 do CPC. 2.6. Ao optar por demandar todos os Réus, atribuindo-lhes responsabilidade solidária que se reputou inexistente, a Apelada submeteu-se, sponte propria, ao risco da sucumbência face àqueles demandados a quem não fosse atribuída a obrigação pelo pagamento das parcelas em aberto, questão, reitera-se, não trazida à discussão nesta instância recursal. 2.7. Ressalte-se que a única consequência prevista contratualmente para o caso de alienação do imóvel sem ter havido a quitação do saldo devedor e sem anuência da Terracap é a perda do direito de parcelamento do saldo devedor, o que, consideradas as balizas da demanda posta na inicial, que intentou apenas a cobrança das prestações em atraso, não traz qualquer repercussão desfavorável aos Apelantes. 2.8. Diante desse quadro, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade da Apelada pelo pagamento dos honorários advocatícios aos Apelantes, dada a improcedência dos pedidos contra estes dirigidos na inicial, devendo ser reformada a sentença nesse ponto para que seja arbitrada a referida verba honorária, na forma do § 2o do art. 85 do CPC. 2.9. Inaplicável, no caso, o arbitramento dos honorários por equidade, regra excepcional de que trata o § 8o do mesmo artigo 85 do CPC, porquanto não presente qualquer uma das hipóteses de incidência (proveito econômico inestimável ou irrisório e valor da causa muito baixo), acrescentando-se que o Colendo STJ já descartou a compreensão de que a dita norma pode incidir nas ações com valor da causa elevado (REsp n. 1.746.072/PR). 3. Matéria conhecida de ofício. 3.1. Conforme se observa no dispositivo da sentença recorrida, os honorários advocatícios foram fixados tendo por base legal o disposto no § 3o do art. 85 do Código de Processo Civil. 3.2. Todavia, a TERRACAP está constituída sob a forma de empresa pública do Distrito Federal, nos termos do art. 3o, I, da Lei Federal no. 5.861/1972, não se lhe aplicando o regime jurídico da Fazenda Pública, que abrange apenas as pessoas jurídicas de direito público (União, Estados, Municípios e Distrito Federal e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), razão pela qual, nas causas em que for parte, não incide a regra de arbitramento da verba honorária prevista no § 3o do art. 85 do CPC. Precedentes desta Corte. 3.3. Vale ressaltar que eventual elevação do valor da verba honorária em decorrência da modificação do parâmetro legal para a fixação da verba honorária sucumbencial não consubstancia ofensa ao princípio da reformatio in pejus, porquanto o regramento legal referente ao arbitramento dos honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública, sendo passível de conhecimento de ofício para a adequação ao que preconiza o comando legal, na esteira da doutrina e jurisprudência (AgInt no AREsp 1721586/RN). 3.4. Constatado o equívoco da sentença ao fazer incidir o regramento previsto no §3o do artigo 85 do CPC para o arbitramento dos honorários advocatícios, ante a ausência da Fazenda Pública na demanda, e sendo possível conhecer de ofício da questão, deve-se proceder à devida correção para aplicação da regra geral disposta no § 2o do mesmo artigo. 4. Primeira Apelação conhecida e desprovida; Segunda Apelação conhecida, com rejeição da preliminar e, no mérito, provida, para reformar a sentença e condenar a Apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais aos Apelantes, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC; Correção de ofício da base legal de arbitramento dos honorários advocatícios em favor da Apelada, fazendo incidir a regra geral disposta no § 2o do art. 85 do CPC; Aplicada a majoração a que alude o § 11 do art. 85 do CPC. No recurso especial a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 475 do Código Civil, porquanto a turma julgadora concluiu pela submissão do negócio entabulado à Lei de Licitações, quando há previsão expressa, no Edital e na escritura, de que as normas do Código Civil se aplicam no caso de inadimplemento de parcelas. Defende, também, a possibilidade de o negócio “ser rescindido a pedido da Recorrente com base na inviabilidade financeira”; b) artigo 10 do Código de Processo Civil, sustentando que o colegiado, sem que houvesse manifestação das partes, alterou, de ofício, a base legal de incidência dos honorários sucumbenciais, malferindo o princípio da não surpresa; Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 170, inciso IX, c/c 5o, inciso XX, e 5o, inciso LV, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial quanto à possibilidade de rescisão do contrato debatido nos autos e à violação do contraditório e da ampla defesa decorrentes da alteração, de ofício, dos ônus sucumbenciais. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 475 do Código Civil, porquanto a turma julgadora, com lastro nas peculiaridades fáticas do caso concreto e na interpretação das cláusulas contratuais, assentou, verbis: Consoante se depreende do relatório, a Terracap lançou Edital de Licitação para venda de imóveis, tendo a empresa adquirente originária participado da licitação e firmado o contrato de compra e venda com a referida empresa pública para, sem anuência desta, transferir o imóvel a terceira empresa, de quem a Apelante, atual proprietária, o adquiriu, tornando-se inadimplente quanto ao pagamento das prestações. Trata-se, portanto, de contrato de compra e venda advindo de licitação, sendo necessária a aplicação da Lei 8.666/93 como norma principal e o Código Civil como norma suplementar, apenas nos casos em que não haja específica disciplina da matéria naquela lei especial (...) Na espécie, a Escritura Pública de Compra e Venda do Imóvel, em sua Cláusula V, prevê que a TERRACAP, no caso de inadimplemento de 03 (três) prestações consecutivas ou 06 (seis) alternadas, tem a faculdade de optar ou pela resolução da avença ou pela exigência do seu cumprimento, que significa a cobrança das prestações em atraso (...)Saliento, ainda, que a Lei de Licitações tem normas próprias e específicas acerca da matéria, sendo incabível, portanto, a aplicação, de forma suplementar, dos arts. 473 a 475 do Código Civil, como pretendido pela Apelante (...) incabível que, nos casos de venda de imóvel regida pelas normas de Direito Administrativo, por meio de licitação pública, a rescisão ou resilição unilateral do contrato seja feita por simples manifestação de interesse do adquirente do imóvel, pois ofende as determinações legais e não está amparada nos termos contratuais avençados pelas partes” (ID 29508769). Com efeito, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada violação ao artigo 10 do CPC. Isso porque o entendimento do acórdão de que “não configura violação ao princípio da vedação da decisão surpresa, (...) a questão não enseja rediscussão de matéria fático-probatória, mas de questão de direito; e, como dito, o magistrado não está obrigado a informar às partes sobre os dispositivos legais em que firmará seu convencimento” (ID. 32572112 - Pág. 8), está em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OFENSA AO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. MULTA AOS EMBARGOS. DESCABIMENTO. SÚMULA 98/STJ. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. PROVIMENTO JURISDICIONAL QUE RECONHECE NULIDADE DA AVENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. REEXAME DE FATOS (SÚMULA 7/STJ). NULIDADE DO NEGÓCIO MANTIDA PELO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS NO ACÓRDÃO DIVERSA DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA (ART. 10/CPC). VERBA HONORÁRIA. NECESSIDADE DE OBEDIÊNCIA À PROPORÇÃO DA DERROTA DE CADA RÉU (ART. 87 DO CPC). PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Não há que se falar em vício de prestação jurisdicional se o Tribunal de origem se pronuncia suficientemente sobre as questões postas a debate, apresentando fundamentação adequada à solução adotada, sem incorrer em quaisquer dos vícios elencados no referido dispositivo de lei. 2. As penas aplicadas no julgamento dos embargos de declaração devem ser afastadas em razão da orientação firmada no STJ de que "embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório" (Súmula 98). 3. Não há que se falar em julgamento extra petita se o pedido veiculado na inicial da ação é pela nulidade do negócio jurídico e as instâncias de origem proferem decisão no sentido da declaração de nulidade postulada, apenas com classificação jurídica diversa a respeito dos fatos alegados na inicial. 4. Cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, respeitando os limites impostos pela legislação processual civil, dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento, bem como indeferir provas inúteis ou meramente protelatórias. Precedentes. 5. A análise a respeito da necessidade de dilação probatória, ademais, é de soberania das instâncias de origem, cuja revisão importa reexame de matéria fática, vedado nos termos do verbete no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 6. Não há ofensa ao princípio da não-surpresa (art. 10 do CPC) se o Tribunal dá classificação jurídica aos fatos controvertidos diversa daquela adotada pela sentença, concluindo pela caracterização de vício do objeto do contrato alvo de discussão pelas partes durante toda a lide, de modo que não caberia intimação para pronunciamento sobre o tema, sob pena de verdadeiro adiantamento dos fundamentos de julgamento da causa. 7. Tendo o Tribunal de origem registrado os valores de responsabilidade de cada réu, a distribuição das verbas de sucumbência deve obedecer à respectiva proporcionalidade, nos termos do que prevê o art. 87 do Código de Processo Civil. 8. Agravo interno parcialmente provido para prover parcialmente o recurso especial, com redistribuição de verba de sucumbência na proporção da derrota de cada réu. (AgInt no AREsp 1675696/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 24/2/2022) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1943041/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Descabe, igualmente, transitar o recurso extraordinário, lastreado na alegada ofensa aos artigos 170, inciso IX, c/c o 5o, inciso XX, e 5o, inciso LV, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1251609 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 22/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029